Tribunal: TJES
Processo: 5008028-05.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR ÍNFIMO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a extinção de execução fiscal de pequeno valor. A decisão baseou-se no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, que tratam da extinção de execuções fiscais por ausência de interesse de agir. O agravante sustenta que foram cumpridos os requisitos para o ajuizamento da execução fiscal, conforme a legislação municipal e as disposições normativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção da execução fiscal observou os critérios estabelecidos no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024; e (ii) determinar se o Município de Cachoeiro de Itapemirim cumpriu as exigências normativas, especialmente quanto à prévia tentativa de conciliação e ao protesto do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do Tema 1184, firmou o entendimento de que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, por ausência de interesse de agir, é legítima, desde que respeitada a competência constitucional dos entes federados e o princípio da eficiência administrativa.

A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a extinção de execuções fiscais cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00, caso não haja movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não se localizem bens penhoráveis.

A legislação municipal de Cachoeiro de Itapemirim (Lei Municipal nº 8.006/2022) estabelece o valor mínimo de R$ 2.487,00 para a propositura de execuções fiscais, montante que foi observado no caso concreto.

Apesar do cumprimento do critério de valor mínimo, a Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1184 do STF exigem, adicionalmente, a comprovação de uma tentativa prévia de conciliação ou solução administrativa, bem como o protesto do título. Embora o agravante tenha demonstrado o protesto, não há comprovação nos autos de que houve uma tentativa de conciliação específica para o débito em questão.

Ademais, o processo permaneceu inerte por mais de um ano sem a citação da executada, o que reforça a ausência de interesse de agir e legitima a extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal de pequeno valor é legítima quando não há movimentação útil por mais de um ano ou ausência de bens penhoráveis, em conformidade com o princípio da eficiência administrativa.

O ajuizamento de execução fiscal depende da comprovação de prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa, conforme exigido pela Resolução CNJ nº 547/2024 e pelo Tema 1184 do STF.

A legislação municipal que define valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais deve ser respeitada, desde que observados os demais requisitos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, V, "b"; CF/1988, art. 37; Lei Complementar nº 101/2000, art. 14; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, 2º e 3º; Lei Municipal nº 8.006/2022, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1355208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023, DJe 02.04.2024 (Tema 1184 de Repercussão Geral).

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024 .

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008028-05.2021.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: IRMAOS PIZETA LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR ÍNFIMO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a extinção de execução fiscal de pequeno valor. A decisão baseou-se no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, que tratam da extinção de execuções fiscais por ausência de interesse de agir. O agravante sustenta que foram cumpridos os requisitos para o ajuizamento da execução fiscal, conforme a legislação municipal e as disposições normativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção da execução fiscal observou os critérios estabelecidos no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024; e (ii) determinar se o Município de Cachoeiro de Itapemirim cumpriu as exigências normativas, especialmente quanto à prévia tentativa de conciliação e ao protesto do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do Tema 1184, firmou o entendimento de que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, por ausência de interesse de agir, é legítima, desde que respeitada a competência constitucional dos entes federados e o princípio da eficiência administrativa.

A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a extinção de execuções fiscais cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00, caso não haja movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não se localizem bens penhoráveis.

A legislação municipal de Cachoeiro de Itapemirim (Lei Municipal nº 8.006/2022) estabelece o valor mínimo de R$ 2.487,00 para a propositura de execuções fiscais, montante que foi observado no caso concreto.

Apesar do cumprimento do critério de valor mínimo, a Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1184 do STF exigem, adicionalmente, a comprovação de uma tentativa prévia de conciliação ou solução administrativa, bem como o protesto do título. Embora o agravante tenha demonstrado o protesto, não há comprovação nos autos de que houve uma tentativa de conciliação específica para o débito em questão.

Ademais, o processo permaneceu inerte por mais de um ano sem a citação da executada, o que reforça a ausência de interesse de agir e legitima a extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal de pequeno valor é legítima quando não há movimentação útil por mais de um ano ou ausência de bens penhoráveis, em conformidade com o princípio da eficiência administrativa.

O ajuizamento de execução fiscal depende da comprovação de prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa, conforme exigido pela Resolução CNJ nº 547/2024 e pelo Tema 1184 do STF.

A legislação municipal que define valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais deve ser respeitada, desde que observados os demais requisitos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, V, "b"; CF/1988, art. 37; Lei Complementar nº 101/2000, art. 14; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, 2º e 3º; Lei Municipal nº 8.006/2022, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1355208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023, DJe 02.04.2024 (Tema 1184 de Repercussão Geral).

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008028-05.2021.8.08.0011

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADA:
IRMÃOS PIZETA LTDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a r. Decisão Monocrática do id. 9471689, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível por ele intentado, na forma do artigo 932, inciso V, “b” do CPC.

Nas razões do id. 9776798, o agravante sustenta, em síntese, que o Município de Cachoeiro de Itapemirim possui legislação específica sobre valor mínimo para ajuizamento da execução fiscal, devendo ser respeitada a competência constitucional do município.

Afirma que as providências extrajudiciais para ingresso com o feito executivo estabelecidas na Resolução n° 547/2024 do CNJ não são exigíveis aos processos que já tramitavam em 19 de dezembro de 2023, data da definição das teses pelo E. Supremo Tribunal Federal.

Salienta que preencheu o item “2” do Tema 1184 em relação à tentativa de conciliação prévia ou de solução administrativa ao ajuizamento da demanda, pois o Código Tributário Municipal prevê, em seu artigo 202, a possibilidade de parcelamento do débito.

Esclarece que promoveu o protesto do título, comprovando que utilizou medidas extrajudiciais para adimplemento do débito.

Pelo exposto, defende que cumpriu todos os requisitos para processamento do feito executivo e requer seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja reformada a Decisão Monocrática, determinando-se a continuidade da Execução Fiscal extinta pelo juízo
a quo
.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Pontuo, desde logo, pela ausência de angularização da relação processual na origem, ressaindo claro que a parte executada nem sequer foi localizada, de modo que passo ao imediato julgamento do feito, ainda que sem contrarrazões, inexistindo prejuízo à apelada.

Muito bem.

A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se em verificar a possibilidade de tramitação da Execução Fiscal, à luz do disposto no Tema 1.184 do Excelso Supremo Tribunal Federal e da Resolução n° 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Desde logo, entendo que deve ser mantida a Decisão Monocrática do id. 9471689, que negou provimento à apelação interposta pelo agravante. Explica-se.

Esclareço, de plano, que, após um melhor amadurecimento sobre a controvérsia, tenho revisitado meu posicionamento acerca da extinção das execuções fiscais de pequeno valor, voltando-me a um olhar pormenorizado em cada caso concreto, levando em consideração as condicionantes exigidas no Tema 1.184 de Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal e na Resolução n° 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Assim, consoante já exposto no pronunciamento monocrático, a Suprema Corte, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1184, definiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

No mesmo julgamento, restou consignado que:

O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Ademais, necessário transcrever as medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF, instituídas pela Resolução CNJ n° 547/2024:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

(...)

Art. 3º. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

(...)

Art. 4º. Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas Prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Estabelecido esse cenário normativo e jurisprudencial, destaco que realizei um acurado aprofundamento do caso que, inclusive, motivou uma mudança de análise sobre a questão, e, ao analisar o artigo 1° da Resolução acima transcrita, o qual determina que a extinção da execução fiscal de baixo valor
deve respeitar a competência constitucional de cada ente federativo
, filio-me ao entendimento de que é necessário examinar a existência de legislação municipal disciplinando sobre o montante mínimo para ajuizamento das execuções fiscais e, caso não haja disciplina legal específica sobre o tema, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estipulada no § 1° do artigo 1° será utilizada como parâmetro.

No caso em exame, verifica-se que o Município de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Lei Municipal n° 8.006/2022, instituiu que

Art. 4º Fica fixado valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa, no montante total de 100 (cem) Unidades Fiscais (UFCI), em consonância com o inciso II, § 3º do artigo 14, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em atenção à previsão supra, nota-se que o valor da Unidade Fiscal do Município agravante quando da interposição do recurso de apelação era de R$ 24,87 (vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos) (Decreto n° 33.437/2023, art. 2°) e, por conseguinte, admite-se a judicialização para cobrança de tributo a partir de
R$ 2.487,00
(dois mil, quatrocentos e reais).

Considerando que, quando do ajuizamento da demanda, em 23/12/2021, o valor da CDA objeto da Execução Fiscal perfazia a importância de R$ 4.244,24
,
entendo que o manejo do feito executivo está em conformidade com a legislação municipal.

Por outro lado, para além do critério de valor mínimo estabelecido pelo ente municipal para a judicialização da cobrança dos créditos fazendários, também devem estar presentes os demais pressupostos da Resolução n° 547/2024, quais sejam, a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, bem como o protesto do título, requisitos estes que não estão evidenciados nos autos.

Isso porque, diferentemente do que fora defendido nas razões recursais, não basta a mera existência de lei geral e abstrata do município disciplinando sobre a possibilidade de parcelamento de débitos, sendo imprescindível uma ação direcionada do ente municipal para recebimento extrajudicial do presente débito, especificamente voltada ao caso concreto, a fim de viabilizar o tratamento adequado do conflito, em consonância com a inspiração pacificadora do Código de Processo Civil.

Corroborando com o exposto, transcrevo o trecho do voto da Eminente Ministra Cármen Lúcia, Relatora do RE 1355208/SC analisado no tema 1.184, que exige uma postura ativa do Poder Executivo Municipal e um olhar mais voltado ao contribuinte para viabilizar a regularização fiscal:

[...] A ineficiência administrativa mostra-se pela transferência à solução buscada entregando-se mais atribuição a órgãos de outro poder; pela indolência administrativa de se buscarem alternativas internas nos entes estatais (câmaras de conciliação e processos de formulação de meios de pagamento sem litígio); pela busca de pagamentos que formam processos de duração desarrazoada e impeditivas da eficiência do Poder Judiciário, pela absurda carga de processos dessa natureza. [...] (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

Não obstante o agravante ter comprovado o protesto do título, friso que tanto a Resolução n° 547/2024 quanto o entendimento firmado pela Suprema Corte exigem a comprovação de uso de mecanismos extrajudiciais prévios ao ajuizamento para a solução do conflito, o que não consta nos autos.

Para além dessa questão, em uma breve análise do feito, possível identificar a inexistência de citação da executada, tampouco de movimentação útil do feito há mais de um ano quando da prolação da sentença, o que corrobora com a extinção anômala do feito.

Por fim, quanto ao Provimento CSM nº2.738/2024 do TJSP mencionado pelo agravante, o qual versa sobre a modulação de efeitos para exigência das providências extrajudiciais prévias ao ajuizamento da execução fiscal em relação a processos que já tramitavam em 19 de dezembro de 2023, forçoso esclarecer que se trata de disciplina vigente apenas no âmbito do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, inexistindo efeitos sobre esta Corte.

Ademais, os Tribunais Superiores possuem entendimento pacífico no sentido de que suas decisões em sede de recurso repetitivo ou repercussão geral são de observância imediata, notadamente na hipótese objeto da controvérsia, em que não houve modulação dos efeitos por parte da Suprema Corte (STF, AgR Rcl. 30003/SP; STJ, AgInt no AREsp n. 1.963.828/SP).

Diante desses fundamentos, não há razões para o modificar o entendimento firmado quando da análise do recurso de apelação, pois não se adequa aos parâmetros acima transcritos e, portanto, devem ser mantidos os termos da sentença do juízo
a quo
e da Decisão Monocrática contra a qual se insurge o agravante.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com a manutenção da Decisão Monocrática em exame.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 18/11/2024, às 12:00

VOTO: Divergir

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

V
OTO DIVERGENTE

A ação de execução fiscal foi ajuizada em
23/12/2021
visando à satisfação de débito referente a inadimplemento de
tributos
no valor
de R$
4.244,24
(
quatro mil, duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos
) e, em casos como o que se aprecia, tenho proferido
decisões no sentido de que o ajuizamento da demanda denota efetivamente uma faculdade do credor, notadamente diante da previsão legislativa local (Lei nº 8.006/2022).

Ocorre que recentemente, ao apreciar o RE 1355208 RG/SC, com repercussão geral, o STF fixou a tese de que
"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis"
(Tema 1184).

No caso dos autos, constatei que a sentença foi proferida em desacordo com a tese jurídica firmada no Tema 1.184 do STF, tendo em vista que, a despeito da ação de execução fiscal buscar valor abaixo daquele previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ (R$ 10.000,00), no caso concreto, o ente municipal após a intimação do juízo, postulou a suspensão do processo por 90 (noventa) dias e em seguida comprovou o protesto da CDA, denotando a observância da faculdade do item 3 previsto no Tema 1.184 do STF.

Embora o magistrado singular argumente acerca de divergência do título levado a protesto, este egrégio TJES (vide: AC Nº 5012204-56.2023.8.08.0011, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 22/Aug/2024 e AC Nº 5001911-61.2022.8.08.0011, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/Aug/2024), tem reconhecido a legitimidade da tese recursal no sentido de que
“[...] por questões administrativas, quando o título executivo é levado a protesto, é gerado um novo número de documento, o que é chamado de "CDA DE PROTESTO". Ou seja, trata-se da mesma dívida executada, contudo, com um novo número de "documento" perante o cartório de protesto de títulos (CDA de protesto)[...]”.

Portanto, não bastassem as imposições do art. 10 do CPC
, que
consagrou o princípio da não surpresa ao vedar a prolação de decisões com base em fundamentos jurídicos não submetidos ao contraditório, a sentença guerreada destoa completamente da exegese firmada no âmbito da Corte Uniformizadora no julgamento do
RE 1355208 RG/SC
(Tema 1184).

Diante do exposto, tenho que a extinção prematura e de ofício do feito denota flagrante o
error in procedendo
, motivo pelo qual,
divirjo
da eminente relatora para
conhecer
do recurso e
dar a ele provimento
, a fim de reformar a decisão monocrática impugnada e prover o apelo manejado pelo recorrente, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.